Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTOS EM DOMICÍLIO. DESISTÊNCIA DA COMPRA NO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para decretar a resolução do contrato entabulado entre as partes e a devolução de valores pagos.
4. Em sede recursal, a ré/recorrente alega ser inaplicável o prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, visto que a venda foi realizada presencialmente e não foi solicitada a rescisão do contrato de compra e venda.
5. A autora/recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
7. Ao contrário do alegado em razões recursais, o prazo de arrependimento previsto no artigo 49, do CDC, abrange a contratação de fornecimento de produtos e serviços em domicílio, como na hipótese dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1412504, 07126701020218070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O contexto probatório atesta que a autora/recorrida adquiriu o produto em 07/10/2022 e, por meio de mensagem enviada à ré/recorrente, solicitou o cancelamento da compra e venda em 09/10/2022, ou seja, no prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC (ID 50688113 e 50688114). Ademais, a ré concordou com a desistência e indicou o procedimento para o estorno do valor à consumidora.
9. Por conseguinte, comprovado que a autora/recorrida solicitou a desistência da compra e venda no prazo de arrependimento legal, irretocável a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento do acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios, visto que não houve apresentação de contrarrazões.